Tribunal: STF
Processo: Rcl 47603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Vargem Grande do Sul/SP contra a decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 2117068-05.2021.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deferiu medida liminar para suspender, em relação à parte beneficiária da decisão reclamada, a eficácia do art. 7º do Decreto Municipal nº 5.290/2021 que proibia o consumo de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência. 
    2. O reclamante alega que a Corte Estadual contrariou frontalmente o disposto nas Súmula Vinculante nº 10 do Colendo Supremo Tribunal Federal, porquanto, ao suspender, monocraticamente, em relação S.S.M. Conveniência Eireli, a eficácia de dispositivo do Decreto Municipal em questão, ante a sua inconstitucionalidade, deixou de observar a cláusula de reserva de plenário.
    Afirma, nesse sentido, que se a 11ª Câmara de Direito Público entendendo a inconstitucionalidade da norma municipal em vigor ou apenas a impossibilidade de aplicação, deveria ter suscitado o competente incidente de inconstitucionalidade, remetendo a questão à apreciação do Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob pena de violar, tal como o fez, o artigo 97 da Constituição Federal, nos exatos termos de sua interpretação consubstanciada na edição da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    3. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao enunciado constante da Súmula Vinculante 10.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. Colho do enunciado da Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    3. Trago à colação o ato decisório reclamado proferido de sede de medida liminar em agravo de instrumento:
    “2. Não se discute a relevância de medidas de política pública para o enfrentamento de problemas de saúde comunitária, não cabendo, em linha de princípio, ao poder judiciário apreciar e decidir quais as medidas a adotar.
    Por isso mesmo, não é caso de estimar se preferível é o isolamento seletivo e restrito, assim o adotado na Coreia do Sul, na Suécia, na Turquia, em Taiwan, ou a prática do isolamento horizontal. Isso é matéria que está entregue à administração pública. 
    3. A Lei 13.979/2020 (de 6-2), que versa sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública resultante da pandemia gerada pelo coronavírus, estabeleceu a possibilidade de quarentena (inc. II do art. 3º), que, entre suas hipóteses, possui a de restrição de atividades (inc. II do art. 2º). 
    O regulamento federal dessa lei, qual seja o Decreto nacional 10.282/2020 (de 20-3) incluiu entre as atividades consideradas essenciais para o atendimento de necessidades comunitárias “a produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção” (inc. XII do § 1º do art. 3º). 
    De acordo com a lei de regência a saber, a Lei 13.979/2020 compete ao Presidente da República dispor, - mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º (§ 9º do art. 3º), e esse referido § 8º do art. 3º da mesma Lei 13.979/2020 dispõe que as medidas previstas nesse mesmo artigo (entre elas, como ficou sobredito, a quarentena), - deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. 
    Admitida a competência concorrente entre União, estados e municípios em matéria de direito à saúde, isto não significa admitir a competência revocatória destes últimos em relação às normas nacionais. Podem os municípios, é verdade, complementar as normas estaduais e federais, e os estados, as federais, mas não se contrapor a elas, pena de maltrato da lei - designadamente do § 9º do art. 3º da Lei 13.979. 
    4. A liminar em mandado de segurança exige que sua negativa faça avistar a ineficácia do writ se ao fim concedido. Para a espécie, o ato impugnado teve seu o lapso temporal prorrogado até 31 de maio, pelo Decreto 5.318/2021 (de 20-5), vislumbrando-se o prejuízo do mandamus no caso de concessão do pleito ao final do processo. 
    5. Assim, por se tratar de matéria afeta a relatoria natural (assinada pela distribuição), reaprecia-se a matéria e concede-se a liminar pleiteada, suspendendo-se a proibição de consumo de bebidas alcoólicas, contida no art. 7º do Decreto municipal de Vargem Grande do Sul 5.290/2021, no estabelecimento da agravante (autos de origem 1000753-86.2021 da 1ª Vara da Comarca).”
    4. A questão jurídica controvertida nos presentes autos cinge-se a saber se viola a Súmula Vinculante 10 decisão monocrática proferida por membro de Tribunal que defere medida liminar.
    5. De início, registro não assistir razão à parte reclamante.
    6. Esta Suprema Corte possui firme jurisprudência no sentido de que a decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência não se submete à cláusula da reserva de plenário, não havendo falar, em decorrência, de violação da Súmula Vinculante 10.
    7. Esse entendimento, como bem ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, tem como base o fato juridicamente relevante de que, as decisões liminares, por se fundarem tão somente na verossimilhança das alegações ou na mera plausibilidade jurídica da pretensão deduzida –, não veiculam qualquer juízo conclusivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, à situação a que se refere o art. 97 da Constituição. (Rcl 31.238-MC/MT, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 31.10.2018).
    8. Nesse sentido, confiram-se precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 8.848-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2011)
    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA EM ADI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. 
    A decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário albergada no art. 97 da Lei Fundamental. Precedentes. 
    O relator atua, em tal hipótese, considerado o periculum in mora, como longa manus do próprio órgão pleno competente para a declaração da inconstitucionalidade, a cujo referendo, de qualquer sorte, submetida a decisão monocrática. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    (Rcl 11.768-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.02.2016)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. CLÁUSULA DA RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 21.723-ED-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28.9.2015)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N º 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A mera interpretação de preceitos constitucionais, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. 
    2. In casu, a decisão reclamada, proferida em sede liminar, não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo, mas na interpretação dos fatos à luz da Constituição da República. 
    3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração final de inconstitucionalidade de norma, não abarcando as decisões interlocutórias. Precedentes: Rcl 21723 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014. 
    4. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 25.294-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.6.2017)
    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    (Rcl 29550-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)
    9. Na presente hipótese, o Juízo reclamado concluiu pela presença dos elementos autorizadores da concessão da medida cautelar requerida, consistentes na demonstração do risco ao resultado útil do processo, face o lapso temporal de duração do decreto municipal em questão, bem como pela plausibilidade jurídica do pedido.
    10. Nesse contexto, diante do caráter precário da decisão, não se faz necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, pois não foi realizada qualquer manifestação jurisdicional conclusiva acerca da inconstitucionalidade do decreto municipal. Não verifico, portanto, violação da Súmula Vinculante 10.
    11. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a apreciação do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora